Tribunal: TJMT
Processo: 1032203-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032203-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JURANDIR ALBINO DE SOUZA - CPF: 846.667.221-49 (PACIENTE), ROSANGELA VILHALVA LIMA - CPF: 014.574.441-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

(ART. 129, §9º, DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE

– REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DECLARAÇÕES DA VITIMA

– ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA REGISTROS PRETÉRITOS

POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO [CÓD. 1008549-39.2024.8.11.0040] E ARMA DE FOGO [CÓD. 1000518-28.2021.8.11.0107] –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 6 DO TJMT
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE PREVENIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade.

O enunciado Orientativo 6 do TJMT:"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso VI, do Código de Processo Pena, em favor de JURANDIR ALBINO DE SOUZA
,
qualificado, que nos autos nº. 1014911-57.2024.8.11.0040, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT.

O paciente foi preso no dia 28/10/2024 em razão de suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal, em desfavor a vítima Rosângela Vilhalva Lima. Sendo a prisão convertida em preventiva no dia 29/10/2024, em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, porquanto consubstanciada em expressões genéricas e unicamente no depoimento da suposta vítima, 2) predicados pessoais do beneficiário, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que: “...
o juízo, apenas utilizou de expressões genéricas e não descreveu com precisão a conduta do acusado, para que ensejasse a decretação de prisão preventiva, utilizando que a materialidade e autoria delitivas estavam comprovados pelo Boletim de Ocorrência e por meio de depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
.”(SIC.)

Sobreleva que: “...
percebe-se claramente que o paciente fora preso apenas com base e unicamente no depoimento da suposta vítima
.” (Sic.)

Explicita ainda, que: “...
a custódia provisória consubstancia-se em medida extrema, de caráter excepcional, somente admitida nas situações expressamente elencadas, justamente porque o legislador almejou que figurasse como ultima ratio
.”(Sic.)

Argumenta que:“...
com o advento da Lei nº 12.403/2011, não se justifica mais a manutenção de prisões provisórias quando não se mostrarem realmente necessárias, uma vez que a imposição de medidas cautelares já seria o suficiente para, em casos como o tal, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, bem como evitar a prática de novos crimes
.”(Sic.)

Informa os predicados pessoais do beneficiário como residência fixa (Id. 251875650) aduzindo ainda ser pessoa idosa e estar desempregado.

Requer, a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente ou para ver substituída por medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.251872249 a 251875651)

A liminar foi indeferida (Id. 253036696) com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.254262723).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.254731169)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – IN CASU, OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ENCONTRAM-SE PRESENTES À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE PREVENIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA, SENDO EVIDENTE, QUE NO CASO EM COMENTO, QUE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de JURANDIR ALBINO DE SOUZA,

qualificado, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Para a melhor análise da tese objetivada, transcrevo a decisão que em 29/10/2024 converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id.251872249-fls.39/42)

“VISTOS,ETC. Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de JURANDIR ALBINO DE SOUZA, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. A decisão id. 173753301 designou audiência de custódia do preso, homologando o flagrante. Na audiência de custódia, com início às 9h28, presentes o Ministério Público e o Defensor Público. Em manifestação na audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela homologação ao Auto de Prisão em Flagrante, bem como a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado, tendo em vista que presentes os seus requisitos legais; a defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o necessário. Decido. Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe: "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.
Importante ainda mencionar que foi dito em sede policial pela vítima que é reiterada a ocorrência de situações de violência por ela experimentadas, tanto de agressões quanto ameaças de morte, não sendo esta a primeira violência sofrida.
Registra-se ainda que, conforme manifestação do Ministério Público,
foram encontradas passagens policiais em nome do custodiado, inclusive TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, eis que o suspeito tentou ceifar a vida da vítima utilizando-se de uma arma branca em setembro de 2022, conforme se observa do cód. 1008549-39.2024.8.11.0040, bem como se infere dos autos de cód. 1000518-28.2021.8.11.0107, que o custodiado já fora preso portando arma de fogo, demonstrando a extrema periculosidade do custodiado.
Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante. Portanto, em que pese as arguições da defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos.
Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de preservar a garantia da ordem pública, além da condição imposta pelo art. 313, I, CONVERTO a prisão em flagrante de JURANDIR ALBINO DE SOUZA em prisão preventiva
. Considerando se tratar de decisão proferida em Plantão, EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PRVENTIVA. Notifique-se o Ministério Público. Ciência à defesa. Cumpra-se.” (Negritou-se)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – do art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

A realidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 251872249–fl.03), boletim de ocorrência (Id. 251872249–fl.05/06), nos termos de declaração (Id. 251872249–fl.07/08 e 13). Já, os indícios suficientes de autoria constam das declarações da vítima.

A decisão fundamentou-se, portanto, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de preservar a garantia da ordem pública, além da condição imposta pelo art. 313, I, do CPP.

Destacou a decisão, que a vítima relatou ter sofrido agressões e que inclusive não seria a primeira vez. Assim como, que o beneficiário possui registros em seu desfavor inclusive por tentativa de feminicidio, eis que o suspeito tentou ceifar a vida da vítima utilizando-se de uma arma branca [cód. 1008549-39.2024.8.11.0040], bem como, que já fora preso portando arma de fogo [cód. 1000518-28.2021.8.11.0107], condição apta a justificar a custódia cautelar.

Assim, o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Destarte, considerando os argumentos do
writ
, não constato patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

2. PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Avançando no tema, não obstante o paciente sustentar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade consubstanciado no fato de que “
pode o Poder Judiciário valer-se de maior ou menor proporção quando do “leque de opções” dispostas pelo legislador a fim de que sejam minimizados os casos de antecipação da pena
”.(Sic.)

É cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão como residência fixa (Id. 251875650) mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo como insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de JURANDIR ALBINO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024